Tribunal: TJPA
Processo: 0847987-41.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0847987-41.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: RAISSA FERREIRA CANDIDO GODOI

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, RAISSA FERREIRA CANDIDO GODOI

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
.
MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR.
IMPETRANTE NÃO ENQUADRADA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 37 E 38 DA
LEI Nº 9394/96
. REALIZAÇÃO DO CURSO DO EJA E DA PROVA REALIZADA POR FORÇA DE LIMINAR. EFETIVA OBTÊNÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO E CURSO DE GRADUAÇÃO EM ANDAMENTO. S
ITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CORTE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR.
SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1-No caso em exame, a Impetrante pretende a concessão de segurança para que s
eja autorizado a realizar prova para obter o certificado de conclusão de ensino médio.

2-É cediço que a
Educação de Jovens e Adultos
- EJA consiste na modalidade de ensino criada pelo Governo Federal, destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada, permitindo a retomada dos estudos pelo aluno e a sua conclusão em um menor tempo, visando equacionar a possibilidade de qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho.

3-Os artigos 37 e 38 da
Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (Lei nº 9394/96)
, dispõe que “
A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria
e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida”,
bem como, que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos realizar-se-ão
“
no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos
.”

4-
Dos autos, constata-se que a Impetrante quando obteve a aprovação no curso de Fisioterapia no CESUPA, na UNAMA e na UNINASSAU ainda não havia concluído o ensino médio e contava com 16 anos, logo,
precisava apresentar junto à faculdade a Certidão de Conclusão do Ensino Médio para finalizar sua matrícula. Desta forma, ingressou no mesmo ano (2019) com o presente mandado de segurança, o qual, distribuído inicialmente em primeiro grau de jurisdição, teve deferida liminar em 10.09.2019, para que se procedesse a matrícula da impetrante no programa EJA, possibilitando que, findo o curso, a realização da prova de certificação de conclusão do ensino médio.

5-Cumpre registrar, que o Estado fora intimado do deferimento liminar em 23.09.2019 (Id 4399823 - Pág. 1) e, consoante informações da Autoridade Impetrada, as provas da Impetrante foram marcadas para o período de 17 a 20 de setembro de 2019, sendo, em
30.10.2019,
informado pel
a Impetrante, que obteve sucesso nas provas executadas, obtendo aprovação em todas as matérias, juntando o certificado de conclusão do ensino médio (Id 4399833 - Pág. 1).

6-Assim, considerando que a Impetrante demonstrou sua aptidão em ingressar na universidade, logrando êxito na prova avaliativa de rendimento escolar antes de completar o ensino médio (quando da impetração do Mandado de Segurança), deve ser ponderado que diante do decurso do tempo desde o deferimento da liminar e da efetiva conclusão do ensino médio mediante com a realização do curso e das provas de avaliação do EJA, bem como, que a Impetrante informa que já se encontra cursando o 7º semestre do curso de Fisioterapia, faltando apenas 3 semestres para sua conclusão, além de cursar a graduação em música, a denegação da segurança traria sérios prejuízos à impetrante, levando à perda de vários anos de faculdade já cursados, situação que prejudicaria todo o progresso de sua vida estudantil.

7-Deste modo, é possível concluir que tais atos ocasionaram uma situação que se consolidou no tempo, pois desde então o Impetrante passou a cursar a graduação em Fisioterapia.

8-Em atenção ao
entendimento firmado no âmbito do STJ, que excepciona as regras estabelecidas na legislação em questão, quando se estiver diante da consolidação da conclusão do ensino médio e a consequente matrícula em curso universitário
por força de liminar, com a conclusão de parte da graduação, como nos autos, situação em que a denegação da segurança traria inúmeros prejuízos à Impetrante, faz-se necessária a aplicação da teoria do fato consumado.
Precedentes do STJ e desta E. Corte.

9-
Segurança concedida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 13 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de Liminar
(processo nº 0847987-41.2019.8.14.0301-PJE)
impetrado
pelo menor R.F.C.G., representado por seu genitor DANIEL CANDIDO GODOI, contra ato da Secretária de Educação do Estado Pará – SEDUC.

Consta da inicial (Id. 4399797), a Impetrante informa que possui hoje 16 anos de idade, que ingressou regularmente na sua vida estudantil, destacando-se na capacidade de aprender e empreender os conhecimentos que vinha acumulando.

Aduz que ao chegar à adolescência teria começado a estudar os conteúdos programáticos dos vestibulares de forma autodidata, antes de serem ministrados em sala de aula e, como resultado do empenho a adolescente fizera a prova do Enem em 2018, alcançando notas maiores que a média nacional, o que garantira sua aprovação no curso de Fisioterapia no CESUPA, na UNAMA e na UNINASSAU.

Assevera que os pais, por cautela e entendendo o dever de proteger e lutar pelo melhor interesse do filho, teriam sentido a necessidade de ouvir uma opinião profissional que atestasse a maturidade do filho e foram surpreendidos pela aptidão atestada em laudo psicológico.

Informa que o impetrante e seu pai, visitaram diversas instituições de ensino para que fosse possível efetivar sua matricula no EJA-

Educação de Jovens e Adultos, com base no artigo 38, inciso II, da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), para aproveitamento dos estudos e certificação de conclusão do Ensino Médio, ante os resultados das provas que já havia alcançado, contudo nenhuma delas permitira a realização do exame, razão pela qual fora oficiada a SEDUC para autorização de aplicação da prova, o que fora negado em razão do não cumprimento do pré-requisito da idade, uma vez que o Impetrante conta com menos de 18 anos.

Sustenta que a sociedade evoluiu e as crianças e adolescentes de hoje em dia amadurecem mais cedo para vida, em razão dos avanços tecnológicos além de outros fatores, de forma que a legislação não teria acompanhado esta evolução, o que tornaria o processo educacional retrogrado e desatualizado, ao ponto da Impetrante e seu irmão Daniel, mais novo 1 ano e que vivencia a mesma situação de fato, passarem no mesmo curso universitário em três universidades diferentes, se apresentarem frustrados pelo impedimento legal em razão da idade menor que 18 anos, para ingressar na universidade e exercer seu direito a educação, pressuposto constitucional que engloba a dignidade da pessoa humana, a liberdade, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Assevera que o direito líquido e certo do Impetrante surgiu a partir do momento em que a Lei fora interpretada de forma destoante e desconexa da intenção do legislador e de sua efetividade social, o que não teria levado em consideração os preceitos, princípios e as vias de exceção previstas na própria lei em comento.

Informa que efetivou sua matrícula na UNINASSAU e deram um prazo de 30 dias para que ele apresente o documento de conclusão do ensino médio a fim de regularizar sua matrícula junto a instituição, findando este em 03.10.2019.

Requereu a concessão da medida liminar para que s
eja autorizado a matrícula da impetrante na instituição PAV - Projeto Aluno Vencedor, para realizar o curso supletivo EJA – Ensino de Jovens e Adultos e, ao final, pugna pela confirmação da liminar, concedendo-se a segurança pleiteada. Juntou documentos.

O feito fora distribuído no primeiro grau de jurisdição, tendo sido deferido o pedido de liminar pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital (Id 4399818), em que se determinou que a autoridade impetrada procedesse à matrícula da impetrante no programa em destaque (EJA), de sorte a possibilitar que a mesma, findo o curso, possa se submeter à prova de certificação de conclusão do ensino médio, atendendo-se, caso possível, a indicação de instituição de ensino indicada na inicial.

A autoridade Impetrada apresentou informações (Id. 4399825), aduzindo que o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos — CEEJA Belém é uma instituição de ensino credenciada a realizar o Exame Estadual Permanente, a quem compete o desempenho dos atos administrativos e pedagógico, normatizado pela resolução de nº 001/2010 e 169/2014, com a finalidade de atender alunos adultos do sistema de ensino público e privado e candidatos que não tiveram a oportunidade de cursar ou concluir o Ensino fundamental e ou Médio em idade apropriada, permitindo a conclusão e certificação de sua escolaridade e prosseguimento de estudos em nível médio.

Afirma que apesar da Impetrante não se enquadra na questão objeto da análise, para dar cumprimento a decisão liminar, informa que no dia 17 de setembro de 2019 a candidata RAISSA FERREIRA CANDIDO GODOI, nascida em 14/12/2002, realizou sua inscrição nº 1536/2019, no Exame Estadual Permanente do Ensino Médio por Área de Conhecimento, em atenção à determinação da Secretaria Estadual de Educação — SEDUC, sendo as provas da Impetrante marcadas para o período de 17 a 20 de setembro de 2019.

Sustenta a ausência de direito líquido e certo, requer o indeferimento da inicial, bem como, defende a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar e discorre sobre o regime constitucional e a lei de diretrizes e bases da educação-LDB.

Ao final, requer a revogação da liminar deferida e a denegação da segurança.

O Estado do Pará, manifestou-se aderindo às informações prestadas pela Autoridade Impetrada, ratificando o pedido de revogação da liminar deferida e a denegação da segurança.

Em 30.10.2019, a Impetrante peticiona comunicando que obteve sucesso nas provas executadas, obtendo aprovação em todas as matérias, razão pela qual requerer a juntada do certificado de conclusão do ensino médio, ratificando que a medida fez cumprir o dever do Estado e o direito da impetrante à Educação, com todas as finalidades sociais atingidas e que a impetrante possui o conhecimento necessário para o ingresso regular no ensino superior. Informa, ainda, que já está finalizando o período de provas, com suas matrículas regulares na instituição e com excelentes rendimentos escolares.

Em 11.02.2020, o Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça, manifestou-se pela improcedência em decorrência da falta de amparo legal.

Em 16.05.2020, o Juízo de primeira instância determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para regular distribuição, uma vez que se trata de Mandado de Segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado, decisão que fora reiterada em 21.08.2020.

O feito fora distribuído nesta segunda instância em 26.01.2021, cabendo-me a relatoria do feito.

Diante do decurso do tempo, desde o deferimento da liminar em 19.09.2019, determinei a intimação das partes para apresentarem informações necessárias sobre o desdobramento da concessão da medida liminar pela primeira instância.

A Impetrante informou que, no decorrer da tramitação da ação, completou a maior idade e frequenta regulamente o 7º semestre da graduação de fisioterapia, faltando apenas 3 para conclusão; cursando também de graduação de licenciatura em música. Afirma que se submeteu à prova do EJA para concluir o ensino e médio e teve sua aprovação, sendo a tutela concedida foi satisfativa, garantindo a Impetrante a dignidade e acesso pleno a educação. Ao final, requereu a concessão da segurança, ratificando os efeitos da tutela antecipada concedida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, nesta segunda instância, a Procurador a de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

No caso em exame, a Impetrante pretende a concessão de segurança para que s
eja autorizado a realizar prova para obter o certificado de conclusão de ensino médio.

É cediço que a
Educação de Jovens e Adultos
- EJA consiste na modalidade de ensino criada pelo Governo Federal, destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada, permitindo a retomada dos estudos pelo aluno e a sua conclusão em um menor tempo, visando equacionar a possibilidade de qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Os artigos 37 e 38 da
Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (Lei nº 9394/96)
, dispõe:

Art. 37.
A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria
e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018)

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II -
no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos
.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (grifei)

Dos autos, constata-se que a Impetrante quando obteve a aprovação no curso de Fisioterapia no CESUPA, na UNAMA e na UNINASSAU ainda não havia concluído o ensino médio e contava com 16 anos, logo,
precisava apresentar junto à faculdade a Certidão de Conclusão do Ensino Médio para finalizar sua matrícula, o que havia sido indeferido pela instituição Impetrada.

Desta forma, ingressou no mesmo ano (2019) com o presente mandado de segurança, o qual, distribuído inicialmente em primeiro grau de jurisdição, teve deferida liminar em 10.09.2019, para que se procedesse a matrícula da impetrante no programa EJA, possibilitando que, findo o curso, a realização da prova de certificação de conclusão do ensino médio.

Cumpre registrar, que o Estado fora intimado do deferimento liminar em 23.09.2019 (Id 4399823 - Pág. 1) e, consoante informações da Autoridade Impetrada, as provas da Impetrante foram marcadas para o período de 17 a 20 de setembro de 2019, sendo, em
30.10.2019,
informado pel
a Impetrante, que obteve sucesso nas provas executadas, obtendo aprovação em todas as matérias, juntando o certificado de conclusão do ensino médio (Id 4399833 - Pág. 1).

Assim, considerando que a Impetrante demonstrou sua aptidão em ingressar na universidade, logrando êxito na prova avaliativa de rendimento escolar antes de completar o ensino médio (quando da impetração do Mandado de Segurança), deve ser ponderado que diante do decurso do tempo desde o deferimento da liminar e da efetiva conclusão do ensino médio mediante com a realização do curso e das provas de avaliação do EJA, bem como, que a Impetrante informa que já se encontra cursando o 7º semestre do curso de Fisioterapia, faltando apenas 3 semestres para sua conclusão, além de cursar a graduação em música, a denegação da segurança traria sérios prejuízos à impetrante, levando à perda de vários anos de faculdade já cursados, situação que prejudicaria todo o progresso de sua vida estudantil.

Deste modo, é possível concluir que tais atos ocasionaram uma situação que se consolidou no tempo, pois desde então o Impetrante passou a cursar a graduação em Fisioterapia.

Em atenção ao
entendimento firmado no âmbito do STJ, que excepciona as regras estabelecidas na legislação em questão, quando se estiver diante da consolidação da conclusão do ensino médio e a consequente matrícula em curso universitário
por força de liminar, com a conclusão de parte da graduação, como nos autos, situação em que a denegação da segurança traria inúmeros prejuízos à Impetrante, faz-se necessária a aplicação da teoria do fato consumado.

Acerca do assunto, vejamos o precedente abaixo que corrobora o referido entendimento aqui exposto:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. MENOR. EXAME SUPLETIVO. INSCRIÇÃO. LIMINAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CASSAÇÃO DA LIMINAR. IDADE JÁ ULTRAPASSADA. CURSO DE GRADUAÇÃO EM BOM ANDAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE. 1. Cuida-se de medida cautelar inominada ajuizada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra acórdão no qual se definiua impossível a matrícula de estudante universitário cuja inscrição no vestibular se deu com base em título de aprovação no ensino médio obtido antes dos dezoito anos completos, por força de liminar. 2. Nos presentes autos somente se debate a outorga, ou não, de efeito suspensivo ao recurso especial, cuja possibilidade excepcional de atribuição pode ser postulada pela via processual acessória da medida cautelar, nos termos do art. 288 do RISTJ. 3.
No Superior Tribunal de Justiça tem sido acolhida a tese de que a aprovação do estudante universitário em vestibular - no qual tenha sido inscrito por força de liminar, com a outorga do certificado de conclusão do ensino médio em supletivo, como nos autos -, com a conclusão de parte da graduação, excepcionalmente não pode ser prejudicada em razão da apreciação superveniente e negativa do mérito. Precedentes
: AgRg no AREsp 460.157/PI, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2014; REsp 1.394.719/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2013; REsp 1.289.424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.6.2013; AgRg no REsp 1.267.594/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.5.2012; e REsp 1.262.673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.8.2011, DJe 30.8.2011. Medida cautelar procedente. Liminar mantida (STJ, MC 22.463/MG, Rel.a7 Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2014 - grifei).

“(...) Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido está em divergência com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que
‘
a aprovação do estudante universitário em vestibular - no qual tenha sido inscrito por força de liminar, com a outorga do certificado de conclusão do ensino médio em supletivo, como nos autos -, com a conclusão de parte da graduação, excepcionalmente não pode ser prejudicada em razão da apreciação superveniente e negativa do mérito’ (STJ, MC 22.463/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2014)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO.
EXAME SUPLETIVO. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO
. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade. 2.
In casu, visto que o estudante se encontra matriculado e cursando o 3º período do curso de Direito, não deve ser modificado o que foi anteriormente estabelecido
, pois sua capacidade e maturidade intelectuais restaram demonstradas com a aprovação nos exames necessários ao ingresso na faculdade. 3. Situação jurídica consolidada com o decurso do tempo, que merece ser respeitada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil, e afrontar o previsto no art. 462 do CPC. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1289424 SE 2011/0256499-2, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2013)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO
. 1.
De acordo com a Lei
9.394
/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza
. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. 4.
Sucede que a ora recorrente, amparada por provimento liminar, logrou aprovação no exame supletivo, o que lhe permitiu ingressar no ensino superior, já tendo concluído considerável parcela do curso de Direito. 5. Consolidadas pelo decurso do tempo, as situações jurídicas devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art.
462
do
CPC
. Aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes
. 6. Recurso especial provido" (STJ, REsp 1.262.673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2011)

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou parcial provimento ao Recurso Especial, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer os efeitos da sentença de fls. 130/138e.

(STJ - REsp: 1717570 MG 2018/0001604-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 29/06/2018 - grifei)

No mesmo, sentindo esta E. Corte vem deferindo a realização de provas apenas com fundamento na teoria do fato consumado, na esteira do entendimento do STJ, consoante precedente abaixo:

DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, etc. (...)
Analisando os autos, verifico que caso mantida a decisão guerreada o agravante sofreria grave prejuízo, pois perderia sua matrícula e ainda ficaria o ano todo sem estudar, pois o ano letivo já se encontra em andamento
, inviabilizando seu ingresso no ensino médio.
Na análise detida dos autos, verifica-se que o agravante havia concluído apenas o segundo ano do ensino médio quando foi aprovado no ENEM para cursar engenharia elétrica na UFPA. Como não havia concluído o terceiro ano do ensino médio requereu junto a SEDUC o Certificado para garantir sua matrícula, uma vez que tinha obtido as notas necessárias para ingressar na universidade. Extrai-se também que o pedido junto a Secretaria de Educação foi indeferido, ante a alegação de que o agravante não tinha 18 anos
. (...)
Em que pese a portaria do MEC nº 10/2012 e do INEP nº 179/2014 exigirem a idade mínima de 18 anos para a emissão de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ao conceder efeito suspensivo ativo neste recurso (fl. 91/92), a antiga relatora permitiu ao agravante o acesso a educação mediante o certificado específico, ocasionando uma situação que se consolidou no tempo, pois desde então o recorrente passou a cursar a graduação em engenharia elétrica
. Com isso, além do agravante demonstrar sua aptidão em ingressar em uma universidadea4 [sic] pública, logrando êxito no ENEM, mesmo a um ano de completar o ensino médio,
deve ser considerado que a esta altura já houve a perda de todos os prazos para se matricular no terceiro ano do ensino médio. Logo, se a decisão agravada for mantida, além de sair da universidade, não poderá cursar regularmente o ensino médio, perdendo mais de um ano de estudo, situação que prejudicaria todo o progresso de sua vida estudantil
. (...). Neste diapasão deve prosperar a teoria do fato consumado, que garante a estabilidade social criada pela demora na solução do fato. Nesta esteira, temos os julgados análogos do C. STJ: (...)

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, ex vi do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, confirmando-se a tutela antecipada recursal anteriormente concedia, conforme fundamentação ao norte lançada. P. R. Intime-se a quem couber, inclusive ao Juízo a quo. Belém, 10 de dezembro de 2015. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR RELATOR JUIZ CONVOCADO

(TJ-PA - AI: 00015565120158140000 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 14/12/2015, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 14/12/2015 - grifei)

Desta forma, aplicando-se os precedentes alhures, uma vez se encontrando o Impetrante cursando o ensino superior por força de decisão proferida nestes autos, com a já efetiva conclusão do ensino médio por meio do EJA e, ainda considerando a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como, a plausibilidade de aplicação ao caso concreto da teoria do fato consumado, evidencia-se a presença dos elementos autorizadores da concessão do Mandado de Segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA,
para manter inalterados os efeitos da liminar concedida, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/12/2022